Tribunal: TCU
Processo: 035.444/2020-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação acerca de supostas irregularidades na licitação que teve por objeto contratação de empresa especializada na prestação de serviço de confecção de alimentação para os comensais refugiados oriundos da Venezuela e os comensais empregados no apoio a atividade, a qual engloba a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de cocção, fornecimento e distribuição das refeições, incluindo ainda todo fornecimento de insumos.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de Representação formulada pela empresa AJ Refeições Ltda. sobre supostas irregularidades na condução de licitação eletrônica para o registro de preços de serviços de confecção de alimentação para refugiados oriundos da Venezuela e pessoal empregado no apoio à atividade de recepção, bem como nas atividades demandadas pelas operações da 1a Brigada de Infantaria de Selva/RR, englobando a operacionalização e desenvolvimento de todas as atividades de cocção, fornecimento e distribuição das refeições, com valor estimado para o contrato de R$ 158.818.680,00. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Plenária, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, conhecer da presente Representação para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. com fundamento no art. 276 do RI/TCU, indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela empresa representante, tendo em vista a inexistência dos requisitos necessários para sua adoção; 9.3. dar ciência do presente Acórdão para a 1a Brigada de Infantaria de Selva, ao Ministério da Defesa e à empresa representante, informando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação ora encaminhada podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; 9.4. com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno/TCU, arquivar os presentes autos.